Tribunal: TJBA
Processo: 8024187-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024187-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARCANJA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. VALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de procuração válida, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante alega que a assinatura digital realizada fora da ICP-Brasil é válida, desde que garantida a autenticidade e integridade do documento.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a assinatura eletrônica aposta na procuração, por meio de plataforma não integrada à ICP-Brasil, é válida para fins de regularidade da representação processual.

III. Razões de decidir
A legislação vigente (MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020) admite expressamente o uso de assinaturas digitais não certificadas pela ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.
A procuração foi assinada via Clicksign, plataforma que adota medidas adicionais de autenticação, como selfie com documento, conferindo segurança ao ato. Não houve impugnação pela parte adversa, sendo desarrazoada a exigência do juízo de origem.
Jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de tais assinaturas para fins de regularidade da representação processual.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com determinação de prosseguimento do feito, aceitando-se a procuração apresentada pela parte agravante.
Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica avançada aposta em procuração, mesmo que não certificada pela ICP-Brasil, é válida se aceita pela parte a quem o documento é oposto. 2. A exigência de certificação exclusiva pela ICP-Brasil mostra-se desarrazoada diante das normas legais vigentes e da jurisprudência dominante.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8024187-47.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Consumo da Comarca de Chorrochó/BA, tendo, como Agravante,
ARCANJA PEREIRA DA SILVA
e, como Agravado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA